Tribunal: TJES
Processo: 0024353-34.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0024353-34.2018.8.08.0048
APELANTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
APELADO: RAINER LOPES BARROS BATISTELE SOARES
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
Advogado do(a) APELADO: ANDRE LUIZ DE LACERDA - ES23486-A

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0024353-34.2018.8.08.0048
APELANTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
APELADO: RAINER LOPES BARROS BATISTELE SOARES
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - ES26921-S
Advogado do(a) APELADO: ANDRE LUIZ DE LACERDA - ES23486-A

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de recurso de apelação
interposto por
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

(fls.
115/119V
)
, com vistas
ao reexame

parcial
da r. sentença de fls.

109/110V
, que, em sede de “
ação
de obrigação de fazer
”
proposta
por
RAINER LOPES BARROS BATISTELE
SOARES
,
julgou
parcialmente
procedente a pretensão inicial
para condenar a EDP no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora e correção monetária
.
Outrossim, o édito sentencial reconheceu a perda superveniente do objeto em relação ao pedido de ligação imediata para o fornecimento de energia elétrica na residência do autor apelado; bem como afastou o pedido de indenização por dano material, por ausência de prova
do pagamento de aluguel.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o autor apelado,
RAINER LOPES BARROS BATISTELE
SOARES
,
na petição inicial, que, em 17/09/2018, solicitou junto à EDP a ligação nova de energia elétrica para o imóvel que adquiriu, localizado na Rua João Marchioli, lote 05, quadra 47, Enseada de Jacaraípe, Serra/ES. Destaca que a concessionária de energia elétrica lhe informou que seria necessário aguardar o prazo de 15 (quinze) dias úteis para o comparecimento da equipe no local e a realização da instalação do medidor elétrico.
Esclarece que a ligação de energia se destina a um imóvel novo, consistente numa casa geminada do programa social “minha casa minha vida”, entregue pela construtora, com vistoria e aprovação da Caixa econômica Federal, que autorizou o financiamento imobiliário respectivo.
Registra que a funcionários da EDP compareceram ao local, contudo deixaram de instalar o medidor ao argumento de que deveria fazer um novo pedido de ligação das caixas 01 e 02, e ligação futura da caixa 03. Consigna que assim procedeu e compareceu à EDP dia 01/10/2018
para alertar que só poderia pedir a ligação da caixa 01, porque somente ela se refere ao seu imóvel,
ou seja, as caixas 02 e 03 são de outros proprietários.
Evidencia que uma nova equipe da EDP foi à sua residência, em 09/10/2018, e novamente deixou de fazer a ligação de energia elétrica. Diante dessas circunstâncias, requer a concessão de tutela antecipada de urgência com o fornecimento do serviço de ligação de energia elétrica na sua residência; e, em definitivo, requer a condenação da EDP em indenização por danos materiais, consistente no valor dos alugueis até a instalação da energia; e indenização por danos morais (fls. 02/33).

O juízo “a quo” proferiu decisão indeferindo a liminar
e invertendo o ônus da prova
(fls. 73/73V). Na sequência,
houve a apresentação de contestação (fls. 78/87) e réplica (fls. 96/104). Após, o Julgador atuante em primeira instância determinou a intimação das partes para especificarem as provas a produzir. A EDP apelante peticionou pelo julgamento antecipado da lide (fls. 107/108) e o autor apelado, não se manifestou, consoante certidão de fl. 108V. Nesse cenário, foi proferida sentença (
fls.

109/110V
), nos moldes anteriormente delineados, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial apenas para acolher o pedido de indenização por danos morais e condenar a EDP no pagamento, a tal título, de R$3.000,00 (três mil reais),
com o acréscimo de juros de mora e correção monetária
.
O Julgador reconheceu a perda superveniente do objeto em relação ao pedido de ligação de energia elétrica, porque realizado no curso da lide e afastou a pretensão indenizatória por dano material, por ausência de prova.

Irresignada em parte com o édito sentencial,
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

interpôs recurso de apelação
(fls.
115/119V
),
pugnando pelo reexame parcial do “decisum”, pelos seguintes argumentos:
(i)
ausência de irregularidade no procedimento adotado (por haver irregularidade no padrão);
(ii)
ausência de dano moral (tratando-se de exercício regular do direito); e
(iii)
acaso mantida a condenação em indenização por danos morais, a necessidade de redução do “quantum”.

Traçadas essas premissas, passo a análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

O único ponto alvo de controvérsia nesta segunda instância se circunscreve à condenação da EDP em indenização por danos morais.

Observo que o juízo “a quo” condenou a EDP apelante em indenização por danos morais, no valor de R$3.000,00 (três mil reais), por considerar que a justificativa apresentada em contestação, para a não ligação da energia elétrica na casa do autor recorrido, consistiu em impossibilidade de indicação exata do medidor; contudo, as fotografias juntadas com a exordial demonstram que as caixas 01, 02 e 03 estavam devidamente identificadas para a devida ligação.
Entendeu o Julgador que a EDP não apresentou nenhuma justificativa para a demora excessiva na ligação de energia na residência do autor recorrido.

“
[...]
É possível extrair da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, notadamente do constante de seus artigos 27 a 31, que mesmo que o interessado solicite o fornecimento e demonstre, nesse ato, o cumprimento de todas as condições regulamentares pertinentes, a concessionária
[...]
possui ainda o prazo de 03 (três) dias úteis para vistoria da unidade consumidora localizada em área urbana e, aprovadas as instalações, mais 02 (dois) dias úteis para a efetiva ligação ou adequação da ligação já existente.

Portanto, via de regra, em casos como o dos autos, em que a instalação de energia elétrica visa atender unidade consumidora residencial localizada em área urbana e não se verifica a necessidade de execução de obras ou serviços para viabilizar o fornecimento de energia elétrica,
a concessionária findará o procedimento de ligação do serviço essencial em cerca de 05 (cinco) dias úteis
[...]”
(TJES, Apelação Cível
n.º
024190032474, Relator: F
ernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J
31/03/2021, D
J
07/05/2021).

Na situação vertente, o autor apelado solicitou a ligação da energia elétrica em sua residência em 17/09/2018 e reiterou o pedido em 01/10/2018 (fatos incontroversos), porém a própria EDP apelante reconhece em sua contestação (fl. 80) que a ligação da energia só se estabeleceu em 16/11/2018, ou seja, quase dois meses após a pretensão administrativa, o que extrapola em muito o prazo estabelecido na Resolução
Normativa ANEEL nº 414/2010
(que prevê cinco dias úteis para tanto).

Como se não bastasse, a justifica apresentada na peça de defesa em primeira instância para o não atendimento do pedido de ligação da energia elétrica em proveito do autor apelado foi a impossibilidade de saber com exatidão qual seria o medidor do autor apelado. Porém, assim como o Magistrado
de primeiro grau de jurisdição,
entendo que as fotos de fls. 48/51 deixam bastante claro que os medidores estavam devidamente identificados (como caixa 01, 02 e 03) e o autor recorrido aponta que o seu medidor é o 01 e explica que essa situação é assim por
se
tratarem de casas geminadas. Portanto, a justificativa apresentada pela concessionária de energia elétrica em juízo
(na contestação, momento processual oportuno)
não se sustenta.

De fato, em consonância com o que restou decidido na origem,
“
[...]
u
ma vez reconhecida a demora injustificada na ligação de energia elétrica, surge para a concessionária o dever de indenizar o usuário pelos danos morais experimentados em razão da injusta privação de acesso a serviço público essencial

[...]”
(TJMG, Apelação Cível
n.º
1.0411.15.005311-3/001, Relator: Des. Bitencourt Marcondes, 19ª C
âmara Cível, J
18/11/2021,
DJ
24/11/2021).
Sobre o tema, seguem julgados:

A
PELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAI
S
E MATERIAIS. DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO AUTOR. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO NA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRIVAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. 1.
No caso em apreço, a concessionária de energia elétrica extrapolou injustificadamente o prazo previsto na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL para efetuar a ligação de energia elétrica no imóvel indicado pela parte autora
. Montante da indenização arbitrado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA
(TJGO;
Apelação n.º
7003535-66.2019.8.09.0051; Rel
ator:
Des. José Carlos de Oliveira; Segunda Câmara Cível; J 09/02/2023; DJEGO 13/02/2023
).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTADA-DEMORA EXCESSIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
Restando demonstrado pelas provas coligidas a demora excessiva na ligação
d
a energia elétrica, impositiva a condenação da concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais

[...]

(TJMS; AC 0801400-90.2020.8.12.0006; Camapuã; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Julizar Barbosa Trindade; DJMS 13/02/2023
).

Desse modo, entendo que a condenação em dano moral deve ser preservada, assim como o respectivo valor.

No que diz respeito ao valor fixado para compensação, é cediço que esta quantia deve ser fixada com moderação, visto que não pode propiciar um enriquecimento sem causa, mas deve servir como uma compensação proporcional em face da ofensa recebida.

Tal condenação deverá ter o efeito de produzir no causador do mal um impacto econômico capaz de dissuadi-lo a praticar novo ato atentatório à dignidade da vítima. Deve ainda representar uma advertência ao lesante, de modo que possa receber a resposta jurídica aos resultados do ato lesivo.

A meu ver
,
o “quantum” estabelecido

na origem
,
correspondente à
R$
3
.000,00 (
três
mil reais), revela-se
razoável e
proporcional, sobretudo
pela demora de quase dois meses para a ligação da energia elétrica na casa do recorrido,
em desrespeito ao prazo expresso veiculado na
Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010
.

Apesar do acerto do Julgador no que se refere ao julgamento da discussão de fundo
,
verifico que
fixou a verba honorária de sucumbência em parâmetro equivocado.
Explico.

D
evo consignar que ”[...]
a fixação de honorários de sucumbência cuida-se de matéria de ordem pública, portanto, sujeita à revisão de ofício pelo julgador
[...]” (TJES, Embargos de Declaração Cível em Apelação n.º 035110268568, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, J 18/08/2020, DJ 06/10/2020),
sem que importe “reformatio in pejus”
.

“
[...]

O
s §§ 2º
1
e 8º do art. 85 do CPC estabelecem uma ordem de prefer
ê
ncia legal para a fixação dos honorários de sucumbência, de modo que
devem ser arbitrados no patamar de dez a vinte por cento sobre o valor (1º) da condenação, (2º) do proveito econômico obtido, (3º) do valor atualizado da causa e, por último, apenas na impossibilidade de aplicação em percentual, dentro da margem legal, sobre alguma das bases de cálculos mencionadas, permite-se (4º) arbitramento por equidade

[...]”
(TJMG, Apelação n.º 1.0000.21.133131-9/001, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 26/11/2021, DJ 29/11/2021).

R
eitero
que

“
[...]

a
norma contida no §8º do art. 85 do Código de Processo Civil restringe a incidência do critério equitativo às causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo
.
A norma em comento não permite ao juiz utilizar do critério subjetivo da equidade quando seja muito alto o proveito econômico ou o valor da causa mensurado pela parte autora
[...]” (
TJMG, Apelação
n.º
1.0000.21.192364-4/001, Relator: Des. Claret de Moraes, 10ª C
âmara Cível, J
26/10/2021,
DJ
28/10/2021),
o que restou, inclusive, assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no recente julgamento do
Tema n.º 1.076
, oportunidade em que foi estabelecida
a seguinte tese: “
a
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii)
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

Registro que o §2º do art. 85, do CPC, veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que a verba honorária sucumbencial deve ser fixada no patamar de dez a vinte por cento, observando-se, nesta ordem: (i) o valor da condenação, (ii) o proveito econômico obtido; ou, na sendo possível mensurar o proveito econômico, (iii) o valor atualizado da causa. Portanto, é nítida a vontade do legislador em estabelecer uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios,
de modo que a adequação da hipótese concreta à regra-geral (§2º) impede que a regra subsidiária (§8º) seja adotada
.

No caso:

(i)

seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC;
e

(ii)
havendo condenação; como prevê o art. 85, §8º, do CPC,
o valor da condenação
d
eve ser utilizado como parâmetro de fixação
de honorários advocatícios de sucumbência
(e não o proveito econômico, como fez o Juiz)
,
friso,
em observância à
ordem de preferência estabelecida
no citado dispositivo legal
.

Por outro lado, sendo a demanda de
baixa
complexidade
e em trâmite desde
2018
, fixo a verba honorária de sucumbência em
2
0% (
vinte
por cento) sobre
o
valor
da condenação
,
na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (igual proporção deverá ser observada, também, no pagamento das custas)
.
Entretanto, restará suspensa a exigibilidade do respectivo crédito
em relação ao autor apelado
, por ser beneficiári
o
da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

(fls.
115/119V
)
,
mas
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim,
DE OFÍCIO
, altero o parâmetro da verba honorária de sucumbência e fixo a verba honorária em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
,
na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (igual proporção deverá ser observada, também, no pagamento das custas)
.
Entretanto, restará suspensa a exigibilidade do respectivo crédito
em relação ao autor apelado
, por ser beneficiári
o
da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

Assim,
mantenho os demais termos d
a
sentença objurgada
(
fls.

109/110V
)
, que:
(i)
acolheu em parte a pretensão inicial para condenar a EDP no pagamento de indenização por danos morais em importância equivalente à R$3.000,00 (três mil reais
), mais juros e correção
;
(ii)
reconheceu a perda superveniente do objeto em relação ao pedido de ligação imediata da energia elétrica na residência do autor apelado; e
(iii)
afastou o pedido de indenização por dano material.

Por fim
,
apesar do
não provimento do apelo,
deixo de fixar honorários recursais, pois estabelecida verba honorária de sucumbência no patamar legal máximo.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

1

“
Art. 85 [...]
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 16/02/2023 às 16:35:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45381916022023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇ
ÃO
.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO INJUSTIFICADO NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL INDENIZÁVEL. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DO PARÂMETRO DA VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS.
R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) É possível extrair da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, notadamente do constante de seus artigos 27 a 31, que mesmo que o interessado solicite o fornecimento e demonstre, nesse ato, o cumprimento de todas as condições regulamentares pertinentes, a concessionária [...] possui ainda o prazo de 03 (três) dias úteis para vistoria da unidade consumidora localizada em área urbana e, aprovadas as instalações, mais 02 (dois) dias úteis para a efetiva ligação ou adequação da ligação já existente. Portanto, via de regra, em casos como o dos autos, em que a instalação de energia elétrica visa atender unidade consumidora residencial localizada em área urbana e não se verifica a necessidade de execução de obras ou serviços para viabilizar o fornecimento de energia elétrica, a concessionária findará o procedimento de ligação do serviço essencial em cerca de 05 (cinco) dias úteis.

2) Na situação vertente, o autor apelado solicitou a ligação da energia elétrica em sua residência em 17/09/2018 e reiterou o pedido em 01/10/2018 (fatos incontroversos), porém a própria EDP apelante reconhece em sua contestação (fl. 80) que a ligação da energia só se estabeleceu em 16/11/2018, ou seja, quase dois meses após a pretensão administrativa, o que extrapola em muito o prazo estabelecido na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 (que prevê cinco dias úteis para tanto). Como se não bastasse, a justifica apresentada na peça de defesa em primeira instância para o não atendimento do pedido de ligação da energia elétrica em proveito do autor apelado foi a impossibilidade de saber com exatidão qual seria o medidor do autor apelado. Porém, assim como o Magistrado de primeiro grau de jurisdição, entendo que as fotos de fls. 48/51 deixam bastante claro que os medidores estavam devidamente identificados (como caixa 01, 02 e 03) e o autor recorrido aponta que o seu medidor é o 01 e explica que essa situação é assim por se tratarem de casas geminadas. Portanto, a justificativa apresentada pela concessionária de energia elétrica em juízo (na contestação, momento processual oportuno) não se sustenta.

3) Uma vez reconhecida a demora injustificada na ligação de energia elétrica, surge para a concessionária o dever de indenizar o usuário pelos danos m
orais experimentados em razão da injusta privação de acesso a serviço público essencial.

4) O "quantum” estabelecido na origem, correspondente à R$3.000,00 (três mil reais), revela-se razoável e proporcional, sobretudo pela demora de quase dois meses para a ligação da energia elétrica na casa do recorrido, em desrespeito ao prazo expresso veiculado na Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010.

5) A fixação de honorários de sucumbência cuida-se de matéria de ordem pública, portanto, sujeita à revisão de ofício pelo julgador, sem que importe “reformatio in pejus”. No caso: (i) seguindo a ordem sequencial estabelecida no art. 85, §2º, do CPC; e (ii) havendo condenação; como prevê o art. 85, §8º, do CPC, o valor da condenação deve ser utilizado como parâmetro de fixação de honorários advocatícios de sucumbência (e não o proveito econômico, como fez o Juiz), em observância à ordem de preferência estabelecida no citado dispositivo legal.

6) Recurso de apelação conhecido e improvido. De ofício, altera-se o parâmetro da verba honorária de sucumbência e fixo a verba honorária em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte (igual proporção deverá ser observada, também, no pagamento das custas). Entretanto, restará suspensa a exigibilidade do respectivo crédito em relação ao autor apelado, por ser beneficiário da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §3º, do CPC. Mantêm-se os demais termos da sentença objurgada (fls. 109/110V), que: (i) acolheu em parte a pretensão inicial para condenar a EDP no pagamento de indenização por danos morais em importância equivalente à R$3.000,00 (três mil reais), mais juros e correção; (ii) reconheceu a perda superveniente do objeto em relação ao pedido de ligação imediata da energia elétrica na residência do autor apelado; e (iii) afastou o pedido de indenização por dano material.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.